Tribunal: TJDFT
Processo: 0741762-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PESSOA SEM PODERES. INCIDÊNCIA DO ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO, CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO ANÁLOGA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO.
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pretendida pela parte que não esteja relacionada ao ponto não acolhido pelo juízo sentenciante.
2. Não há que se falar em interpretação análoga, com a aplicação de dispositivo legal que disciplina instituto jurídico diverso ao debatido nos autos, quando há previsão legal sobre a temática.
3. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, CC).
4. A interpelação de que trata o art. 397, parágrafo único, CC, somente tem eficácia jurídica, ainda que realizada por e-mail, quando demonstrada a ciência inequívoca do interpelado e este tiver poderes para responder pela pessoa jurídica devedora.
5. Configura inovação recursal, com supressão de instância, a veiculação de tese em sede recursal quando não debatida na origem, o que leva ao seu não conhecimento.
6. Não se pode reconhecer o inadimplemento contratual quando comprovado que houve a prestação de serviços advocatícios com atos que ultrapassam o mero peticionamento processual.
7. Recurso de apelação da embargada conhecido e desprovido. Recurso de apelação adesiva da embargante parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.